Tribunal: TJDFT
Processo: 0091285-90.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0091285-90.2009.8.07.0001 EMBARGANTE: VILMA NESTO TALARICO, BIAGIO TALARICO, ROMULO SALVATORE TALARICO EMBARGADO: BANCO ABN AMRO REAL S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta pelo Banco Santander (Brasil) S.A em face da r. sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar o Réu a atualizar os rendimentos das cadernetas de poupança (vide fls. 18-59) dos Autores, de acordo com o IPC - Índice de Preços ao Consumidor, nos seguintes períodos e índices: 42,72% (janeiro/89); 10,14% (fevereiro/89); 84,32% (março/90); 44,80% (abril/90); 7,87% (maio/90); 21,87% (fevereiro/91) e 11,79% (março/91), descontando-se os índices anteriormente aplicados. À diferença obtida serão acrescidos juros remuneratórios de 0,5% (zero vírgula cinco por cento), mês a mês, desde a data em que devidos, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação. O v. Acórdão Id. 15647236 deu parcial provimento à Apelação, para excluir da condenação a diferença decorrente da aplicação dos índices de janeiro e fevereiro de 1989 (Plano Verão) e a condenação referente às contas 91601367-1 (aniversário no dia 20, abril/90), 93534935-4 (aniversário no dia 20, abril/90), 93534759-9 (aniversário no dia 20, março/90), 91577861-5 (aniversário no dia 20, abril/90), 93534934-6 (aniversário no dia 20, abril/90) e 03535028-4 (aniversário não comprovado), considerando que têm aniversário na segunda quinzena do mês, sob a vigência do Plano Collor I. Acolheu, ainda, a preliminar de ilegitimidade passiva em relação à correção monetária e juros sobre os saldos de poupança transferidos ao Banco Central quando da implantação do Plano Collor. O Banco Santander (Brasil) S.A, na petição Id. 20883131, requer o sobrestamento do feito com base em recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que determinou a suspensão de todos os processos que envolvam os planos econômicos Bresser, Verão, Collor I e II, por 60 meses. Sobre a controvérsia, impende ressaltar que são quatro os recursos com repercussão geral perante o STF, a saber, RE 626.307 (Tema 264), Relator Min. Dias Toffoli: diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser e Verão; RE 591.797 (Tema 265), Relator Min. Dias Toffoli: diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, não bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I; RE 631.363 (Tema 284), Relator Min. Gilmar Mendes: diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I; e RE 632.212 (Tema 285), Relator Min. Gilmar Mendes: diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, não bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor II. Segundo a decisão proferida no dia 7.4.2020, o Ministro Gilmar Mendes determinou a prorrogação da suspensão do julgamento dos RE 631.363 (Tema 284) e RE 632.212 (Tema 285), pelo prazo de 60 meses, a contar de 12.3.2020 (Id. 16776764). Assim, considerando que a ação abrange também os expurgos inflacionários originados dos Planos Collor I e II (RE 631.363 -Tema 284 e o RE 632.212/SP - Tema 285), determino o sobrestamento do presente feito até março de 2025 ou julgamento dos Temas 284 e 285, o que ocorrer primeiro. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora